Tribunal: TJSP
Processo: 0034310-91.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Extinção do incidente de cumprimento de sentença visando ao cumprimento da obrigação imposta nos autos principais no 1088653-54.2020.8.26.0100, sob pena de pagamento de multa por descumprimento da obrigação por parte da instituição de ensino apelada. Apelo

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Extinção do incidente de cumprimento de sentença visando ao cumprimento da obrigação imposta nos autos principais no 1088653-54.2020.8.26.0100, sob pena de pagamento de multa por descumprimento da obrigação por parte da instituição de ensino apelada. Apelo do autor. Inconformismo que não prospera, eis que já analisado quando do julgamento da apelação interposta no incidente no 0050822-52.2021.8.26.0100. Decisão que decorre do julgamento definitivo prolatado por esta Corte de Justiça nos autos do agravo de instrumento no 2049930-84.2022, no qual foi reconhecido que a apelada cumpriu integralmente a obrigação contida no título executivo judicial desde sua primeira manifestação no incidente no 0034310-91.2021.8.26.0100. Aplicação de multa ao apelante por litigância de má-fé fixada no valor equivalente a 2% sobre o valor da causa atribuído nos autos principais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.